Tribunal: STF
Processo: ADI 2515
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-13
Data de publicação: 2001-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE: PERDA DE OBJETO.
I. - Regimento Interno do Conselho Superior da
Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, acoimado de
inconstitucional por vício formal e argüida a inconstitucionalidade
material de dispositivos seus: perda do objeto da ação, dado que o
citado Regimento Interno foi substituído por novo Regimento
elaborado pelo Tribunal de Justiça do Estado, revogados os
dispositivos acoimados de inconstitucionalidade material.
II. - Ocorrendo a revogação superveniente da norma atacada
em ação direta, esta perde o seu objeto, independentemente de a
referida norma ter, ou não, produzido efeitos concretos.
III. - Precedentes do STF: ADIn 2.097-PR, Moreira Alves,
Plen., 04.5.2000; ADIn 1.203-PI, Celso de Mello, Plen., 19.4.95.
IV. - ADIn julgada prejudicada.